Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700313-59.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANE VAZ DA SILVA, JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, MARCELO FERREIRA DA SILVA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, SHEILA FERREIRA DA SILVA, JOAO CARLOS DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada (apelada) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 56233421). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator